Tribunal: TJES
Processo: 5000229-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000229-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRAMAR FOREQUE - EPP
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0019544-98.2018.8.08.0048

AGRAVANTE: IRAMAR FOREQUE - EPP

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IRAMAR FOREQUE - EPP em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (id 967030), que indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” nº 0002216-19.2020.8.08.0006.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que se enquadra nos exigidos pela legislação para fazer jus à alteração do grupo tarifário de energia elétrica, do “GRUPO A” para o “GRUPO B”, este último que abrange o pagamento apenas do consumo efetivamente utilização e não da demanda contratada, como no primeiro (GRUPO A).

Contrarrazões recursais apresentadas intempestivamente pela Agravada (id 1090338 e 1091257).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Julho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

O SR. ADVOGADO JÚLIO VICTOR FACHETTI OLIVEIRA:-

Boa tarde!

Saúdo a todos, na pessoa do Excelentíssimo Presidente desta Turma, aos quais me dirijo com grata satisfação em merecer o precioso tempo, nesta abençoada tarde!

De início, não posso deixar de reconhecer que, como sendo minha primeira sustentação oral perante este Tribunal, como recém-ingresso na carreira que sou, o nervosismo, acredito que próprio dos aprendizes, vem a me afligir na ocasião.

Mas assumo o compromisso de evitar, na medida do possível, que esse momento de aprendizagem não me sucumba. Ao revés, ilumine.

E por isso que rogo a Deus auxílio neste momento.

Pois bem!

Excelências, em resumo, o agravante pretende gozar de benefício, sobre a tarificação de seu consumo de energia, previsto em Resolução Normativa da ANEEL.

Quer-se alterar do grupo A, que significa de alta tensão, o grupo B, que significa de baixa tensão.

O grupo A é modalidade tarifária direcionada para atender empresas de grande porte. Enquanto o grupo B se dirige a residências, lanchonetes e padarias.

Os integrantes do grupo A têm em suas contas de energia uma gama de obrigações e singularidades. Por exemplo, estão à mercê
do
chamado periodo de ponta e fora de ponta; da demanda contratada; assim como um modelo especial aritmético para contabilizar as faturas.

Só para termos uma noção, claro, que vou pecar pela técnica, que não me cabe no momento. Mas o que é hora de ponta e fora de ponta?

Como o próprio nome diz, fora de ponta um preço, fora de ponta um outro preço. E o que é demanda contratada? É como se fosse o consumidor garantir-se um X de consumo por mês. Se ele consumir menos que esse X ele paga esse X. Se ele consumir o excedente desse X, ele paga o excedente do X mais a multa, uma multa inserida

Por outro lado, os integrantes do grupo B possuem um regramento totalmente diverso. Por exemplo, não estão à mercê da demanda contratada. Do horário do consumo que é diametralmente oposta. Além de não suportar os encargos próprios do regime do grupo A.

Não há como negar: Impossível comparar o grupo A com o grupo B. Um é, deveras, extremamente mais oneroso do que o outro.

Fiz esse breve comentário só para gente situar um pouco.

Meu cliente pretende passar para o grupo A, com já fez, aí quis demonstrar qual a diferença desses dois grupos. O A é muito mais oneroso.

(...)

O art. 100 da Resolução nº 414/2010 ANEEL confere ao consumidor o direito
protestativo
de alterar sua modalidade tarifária para o grupo B (baixa tensão) caso contenha transformador de 112,5kVa (quilovolt-ampere) ou explore atividade de turismo na área de hotelaria ou pousada.

Esses dois requisitos não são cumulativos, como o próprio regimento fala. Sendo que, compulsando os autos, percebe-se que o agravante preenche dois, não cumulativos, pois tem o transformador e explora atividade de pousada em região turística.

Então já fixamos a primeira premissa: O agravante possui o beneplácito do art. 100. Ele se amolda perfeitamente por possuir esses requisitos.

O agravante, verificando que goza desse benefício, percebeu, que seria viável instalar uma usina solar de pequeno porte em sua propriedade, visando, além do consumo consciente de energia, claro, a redução de suas contas.

Fato muito interessante, que o agravante, vendo todo esse cenário, pediu autorização para a fornecedora agravada, e a agravada anuiu. Deu o aval, e a assim foi feito. Ou seja, o consumidor mudou sua modalidade tarifária do A para o B

Sucede que, com muita surpresa, depois de 2 ou 3 meses, agora me fugiu, do agravante estar no grupo B, a fornecedora negou o andamento da instalação da usina por entender que era necessário o retorno do grupo A.

Sim, Excelências, a agravada atentou contra a boa-fé e os deveres anexos do contrato de consumo. Vilipendiou com a confiança depositada. Praticou conduta abusiva no mercado de consumo. Essa é a verdade. De início autorizou a mudança tarifária. E depois desta ter sido realizada obrigou o consumidor ao retorno do status quo.

Maior deslealdade não há!!! E, afirmo, constatação que, per si, faz transbordar de razão ao agravante em seu pleito

.

Do mais, destaco que há nos autos dizeres do engenheiro Felipe Ferraz acerca da total compatibilidade do agravante em gozar do benefício da Resolução 414 de 2010 da ANEEL.

E nesse sentido há parecer, inclusive, do SINDI energia do Ceará.

Os autos sobejam de provas que ultrapassam a probabilidade do direito em favor do agravante.

Não obstante, continuo.

Alega a agravada que a Resolução até então aclamada, o art. 100 da Resolução nº 414, não tem incidência, pois deve prevalecer uma outra normativa que é o art. 7º, inciso I, Resolução Normativa nº 482 de 2012 da ANEEL.

Sucede, Excelências, que o art. 7, em nenhum momento proíbe a incidência do beneplácito legal. Faço uma observação, que essa resolução 482, ela toda hora remete para o 414, fazendo total congruência

E aqui leio a literalidade do dispositivo para não haver dúvidas:

Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos:

I - Deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumo do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A;

Ao contrário do que alude a agravada (que por sinal apresentou intempestivamente suas contrarrazões, a referida norma não rejeita o incentivo do art. 100 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O dispositivo aceita que consumidores do grupo B possam tem usinas solares, e serem beneficiados. Leio novamente:

I-Deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B , notadamente aceita que o grupo B estejam enquadrados nessa disciplina.

Não há como comparar. Que demanda contratada é uma coisa, custo e disponibilidade é outra coisa totalmente diversa

Também o grupo A, como já havia dito, eles têm os encargos muito maiores que não é só a questão da demanda, do que o grupo B.

Então não há como negar a vigência do art. 60 ao agravante. Negar na verdade demandara o efeito oposto a intenção do legislador, especialmente, aos direitos e liberdades econômicas, trazendo desincentivo ao consumo de energia limpa e saudável, afetando, radicalmente, o equilíbrio entre o meio ambiente e a iniciativa privada.

Há uma política de feição de efeito cogente no art. 100 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a qual não está condicionada a anuência de nenhuma concessionária prestadora do serviço de energia no país. Pertence a uns assuntos de governança que ultrapassam o bel-prazer da parte requerida. Que aqueles benefícios, aquelas situações do benefício são questões de governança. Então tem-se que cumprir. Na verdade, na verdade a fornecedora não quer cumprir a lei. É essa a verdade. Existe uma normativa que não sequer cumprir

Em suma, Excelências, é por isso que pugno pelo provimento do recurso, sem mais, agradeço a atenção de Vossas Excelências. E desejo uma ótima tarde a todos!

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):

Em virtude da sustentação oral, quero fazer um reexame da matéria, respeitosamente adio o julgamento desse recurso para a próxima sessão.

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” nº 0002216-19.2020.8.08.0006, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos (fls. 967030):

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por IRAMAR FOREQUE em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A (ESCELSA), ambos já qualificados em exordial, sustentando a parte autora que realizou todos os procedimentos para instalação da usina fotovoltaica, razão pela qual sua conta de energia deve ser tarifada na forma do Grupo “B”, subgrupo B3, subgrupo tarifário sistema convencional, na forma da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL.

Às fls. 256, em respeito ao princípio do contraditório e considerando a complexidade técnica do pedido, fora oportunizado a requerida se manifestar sobre o pleito.

Em fls. 412/413, a requerida informa que o requerente não se enquadra totalmente nas regras previstas pela resolução, motivo pelo qual se impõe o indeferimento da medida.

Relatados, DECIDO.

Sob a égide do juízo de cognição sumária, é a previsão do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta senda, a tutela de urgência reclama a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, no caso em exame, não verifico o preenchimento dos elementos mínimos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista que não se comprova de forma satisfatória e iminente a probabilidade do direito do autor.

Segundo um cotejo do que está nos autos, verifica-se a necessidade de maior alcance probatório, pois para corroborar e elucidar os apontamentos tratados pelo requerente é necessário de forma indispensável a análise pericial por profissional habilitado objetivando identificar se efetivamente as regras previstas na resolução da ANEEL são cumpridas, não dispondo este juízo de condições de apurar se há ou não
fumus boni iuris
, requisito este da tutela de urgência.

Por fim, registra-se que não há que se falar em irreversibilidade da medida, posto que se comprovado ao fim da demanda que o requerente fazia jus a mudança tarifária, a requerida deverá indenizar os valores pagos a maior.

Sendo assim, e por despiciendas outras razões, entendo que o pedido de tutela de urgência provisória antecipada (satisfativa) requerida em caráter incidental, neste momento, não merece acolhimento.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada.

(....)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A Agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência requerida no feito de origem, que visa à obrigação de fazer consubstanciada na “
mudança tarifária do
A
gravante para o Grupo B, subgrupo B3, subgrupo tarifário SISTEMA CONVENCIONAL, afastando todas os custos que o recorrente tem hodiernamente com a adesão do GRUPO A, sob pena de multa diária
”

Em suas razões recursais, narra a Agravante que iniciou projeto para instalação de usina fotovoltaica (solar) em sua propriedade, visando à mudança tarifária na conta de energia elétrica do “GRUPO A” (de alta tensão), com demanda contratada de 62 kW, para o “GRUPO B” (de baixa tensão).

Aduz a Agravante que, com a mudança, passou a preencher os requisitos previstos no do art. 100, I e III, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, que possibilitam o enquadramento da Agravante no “GRUPO B”, em que não há demanda previamente contratada, sendo cobrado apenas pelo uso da energia elétrica efetivamente consumida.

Por sua vez, a Agravada, em manifestação perante o Juízo de origem (id 967309 e 967310), aduz que a Agravante possui uma usina fotovoltaica instalada para minigeração de energia, de modo que a análise da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, não é suficiente para o enquadramento do usuário, devendo ser analisada também a Resolução Normativa nº. 482/2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia.

Assim, afirma a Agravada que, para a Agravante participar do sistema de compensação, a unidade consumidora com minigeração distribuída (potência instalada superior a 75Kw) deve ser classificada no “GRUPO A” e contratar demanda de energia elétrica, nos termos do art. 7º, I, da Resolução Normativa nº. 482/2012.

A partir de tais alegações, penso não merecer reforma a decisão objurgada, pois, como consignado pela MMª. Juíza de Direito
a quo,
a presente
quaestio iuris
demanda maior aprofundamento probatório.

Ao contrário do que aduz o Agravante, a análise da adequação aos preceitos regulatórios que regem a matéria demanda conhecimentos técnicos sobre os sistemas de energia elétrica, que refogem à mera subsunção normativa, além de exigir demonstração cabal nos autos se o sistema efetivamente instalado se enquadra na tarifação pretendida.

Haja vista o estreito âmbito de cognição desta instância recursa e por demandar a matéria uma análise mais aprofundada sobre a questão e sobre as provas produzidas, só possível de ser realizada na instância ordinária, penso não estarem demonstrados, por ora, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada.

Por tal razão, não merece acolhida a presente pretensão recursal, sem prejuízo, registre-se, de eventual reanálise da matéria pelo Juízo
a quo
acaso sobrevenham outros elementos probatórios que demonstrem, com maior segurança, o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente relator

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Voto no mesmo sentido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0019544-98.2018.8.08.0048

AGRAVANTE: IRAMAR FOREQUE - EPP

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUDANÇA DO ENQUADRAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante IRAMAR FOREQUE - EPP e Agravada EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.